Tribunal: STF
Processo: RHC 176216
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PONDERAÇÃO DA REINCIDÊNCIA NO ÂMBITO DA EXECUÇÃO PENAL, AINDA QUE NÃO TENHA SIDO AGRAVADA A PENA DO AGENTE POR ESSE FUNDAMENTO, QUANDO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.



    RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.